Tribunal: TJBA
Processo: 0509022-28.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509022-28.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILBERTO LEMES SOARES Advogado(s): VALDEIR RIBEIRO COSTA, FRANCISCO ALEX PINHEIRO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL QUE AMPARE O PEDIDO. ACERTO. PRECEDENTE DO STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O cerne da inconformidade reside na análise do direito do autor, quando agente político, de receber o valor corresponde às férias, com o terço constitucional e o décimo terceiro salário. II - Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mandatória a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ratifica esse entendimento os documentos apresentados no ID. 61294608 e seguintes, que demonstram a vulnerabilidade financeira. III - “[...] as parcelas como décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual, seriam compatíveis com o regime de subsídio, desde que existente lei autorizativa.” (STF - RE: 1355759 TO 0000617-03.2019.8.27.2738, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 11/05/2022). No mesmo sentido: STF - RE: 1457846 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024. IV – No caso concreto, ausente a legislação local que ampare o pedido da parte autora, ora Recorrente, referente aos anos de 2013 a 2016, há impossibilidade de reforma nesse ponto. V - Diante da gratuidade da justiça concedida, imperioso afastar a condenação da parte Demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. VI – Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte Demandante ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0509022-28.2017.8.05.0256, em que é apelante GILBERTO LEMES SOARES e apelado MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.